Tribunal: TJSP
Processo: 2037161-15.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000445602
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2037161-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Auriflama, em que é reclamante VERA
LÚCIA CORRÊA FERNANDES e Interessado MUNICIPIO DE AURIFLAMA, é
reclamado DESEMBARGADOR RELATOR DA 9a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JUGARAM A RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY E SOARES LEVADA.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação
no:
2037161-15.2020.8.26.0000
Comarca:
Auriflama
Reclamante:
VERA LUCIA CORREA FERNANDES
Reclamado:
Interessado:
DESEMBARGADOR RELATOR DA 9a CÂMARA
DE DIREITO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE AURIFLAMA
RECLAMAÇÃO - OFENSA À SÚMULA 158 do TJSP -
INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONEXÃO A
DETERMINAR A REUNIÃO DE PROCESSOS PARA
JULGAMENTO CONJUNTO - IMPROCEDÊNCIA.
VOTO No 28.446
Cuida-se de reclamação ofertada por Vera Lúcia
Corrêa Fernandes contra decisão do Desembargador Antonio Celso Faria,
da 9a Câmara de Direito Público, que indeferiu seu pedido de redistribuição
da Apelação no 1000024-94.2019.8.26.0632 à 2a Câmara de Direito
Público.
Sustenta ter essa decisão afrontado a Súmula
158 deste Tribunal de Justiça, posto que a 2a Câmara já se fazia preventa,
mercê
de
anteriores
julgamentos
(Processos
no
3000043-
46.2013.8.26.0060 e 0001358-29.2014.8.26.0060).
Denegada a liminar (fls. 99/105), vieram aos
autos as informações a fls. 111/115.
A Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pela rejeição do pedido inicial (fls. 118/122).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pesem os argumentos lançados pela
reclamante, não se vislumbra, nos autos, qualquer afronta à Súmula 158
deste Tribunal. Certo que a existência de outras ações debatendo o mesmo
tema não determina a prevenção.

As causas conhecidas pela 2a Câmara de Direito
Público foram ajuizadas por outros servidores e impugnam outras portarias.
Não há prevenção porque, embora idêntica, a
questão jurídica é diversa. Ela é apenas igual, mas não a mesma. Em
outras palavras, inexiste a necessária subsunção às hipóteses descritas no
artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal, que estabelece:
"[...] à Câmara ou Grupo que primeiro conhecer
de uma causa, ainda que não apreciado o mérito,
ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e
para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e
nos processos de execução dos respectivos
julgados, e o afastamento dos juízes que
participaram do julgamento anterior não rompe a
prevenção, sendo o novo processo distribuído a
quem os substituir ou assumir a cadeira vaga".
O
pressuposto
para
reconhecimento
da
prevenção é o conhecimento, por uma Câmara ou Grupo, de uma
determinada causa, o que torna o órgão julgador em questão prevento para
julgar os casos subsequentes derivados do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica. É preciso, assim, que a causa seja efetivamente a mesma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e isso não ocorre no caso presente.
Entendimento contrário conduziria à formação de
cenário em que um órgão fracionário da Corte se tornaria prevento para
conhecer de todos os recursos envolvendo idênticas situações de fato e de
direito, embora compreendendo pessoas e objetos distintos.
Portanto, não havia mesmo falar em prevenção,
de modo que a apelação deveria mesmo ter sido, como foi, objeto de livre
distribuição.
Julga-se improcedente a reclamação. É o voto.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator